Tribunal: TJMT
Processo: 1021241-27.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021241-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADMILTO JOSE MENDONCA - CPF: 496.540.551-04 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), AGNALDO CUNHA LACERDA - CPF: 320.242.405-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1021241-27.2023.8.11.0001

Embargante(s):
AGNALDO CUNHA LACERDA

Embargado(s):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – DOCUMENTO NÃO ANALISADO –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA INTERRUPTIVA –
ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 20.910/32 –
ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de ação de cobrança proposta por Admilto José Mendonça e Agnaldo Cunha Lacerda em desfavor de Mato Grosso Previdência – MTPREV, em que sustentam ser policiais militares transferidos para a reserva remunerada e que fazem jus ao abono de permanência, em razão do tempo que permaneceram na atividade para além do necessário à aposentadoria.

Os
embargos declaratórios foram opostos pelo reclamante Agnaldo Cunha Lacerda
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (acórdão de id. 191916654), que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso inominado
interposto pela autarquia previdenciária, para reformar a sentença que a condenou a pagar o abono de permanência aos autores, no tocante ao direito pretendido pelo ora embargante, o qual foi declarado prescrito pelo r. acórdão.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao requerimento administrativo juntado aos autos, o qual teria interrompido a prescrição.

Por esse motivo, requer seja sanada a omissão constante no voto e reformado o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários de sanar obscuridade, contradição,
omissão
ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada

(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em tela,
constata-se que de fato houve omissão
no acórdão embargado quanto ao documento juntado ao id. 183392830, que se trata de requerimento administrativo à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em que o ora embargante pleiteia o pagamento do abono de permanência por ter permanecido na ativa após o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria integral voluntária.

Ao declarar a prescrição do direito pretendido pelo embargante, o voto condutor do acórdão fundamentou-se no fato de que transcorreram mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria (29 de março de 2016) e a data da propositura desta ação (03 de maio de 2023).

No entanto, o referido decisum foi omisso, uma vez que não considerou o requerimento administrativo feito pelo ora embargante em 27 de agosto de 2018, que está devidamente juntado aos autos e que não foi objeto de impugnação pelo reclamado, não trazendo as partes notícias de seu encerramento.

Pois bem, é certo que o prazo prescricional é interrompido com o protocolo de processo administrativo, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal. Vejamos o que dispõe o seu artigo 4º:

Art. 4º.
Não corre a prescrição durante a demora que
, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida,
tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

(grifei)

Assim é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

O requerimento administrativo é causa que interrompe o prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser afastado seu reconhecimento
, vez que observada sua presença ainda antes do esgotamento do prazo fulminatório, de onde não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

(N.U 1001588-70.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 14.04.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 03.02.2017.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTA DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento da carta de certidão/carta de crédito se encontra suspenso, não transcorre o prazo prescricional
.

Sentença anulada. Recurso provido.

(Recurso Inominado nº 1000281-60.2017.8.11.0001, Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifei)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 766/11 –

SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo,
interrompeu o prazo prescricional
, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

(AgR 54221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

(grifei)

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, e, atribuindo efeito modificativo ao julgado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MTPREV para manter na íntegra a r. sentença constante no id. 183392837.

O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024